Tribunal: TJMT
Processo: 1001895-64.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001895-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), TANIA MARIA TREVISAN - CPF: 053.617.018-58 (AGRAVANTE), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (AGRAVADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO PEDIDO DE PENHORA DE VALORES PARA ADIMPLEMENTO DA MULTA FIXADA – ASTREINTE – EXIGIBILIDADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO EM QUE FORAM FIXADAS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há nenhuma razão para que seja suspensa a decisão, eis que os valores devidos por descumprimento de ordem liminar (astreinte), somente são exigíveis após o trânsito em julgado da decisão, no processo de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo interposto por TANIA MARIA TREVISAN, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 8.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Execução de Obrigação de Fazer nº 1027718-19.2018.811.0041, consignou que: ‘considerando que os embargos ainda não foram julgados, indefiro o pedido de penhora de valores para adimplemento da multa fixada. (id. 75437989)

Sustenta a agravante que a r. decisão agravada indeferiu o pedido de prosseguimento da execução, alegando que os embargos à execução apresentados pelo Agravado ainda não foram julgados; ocorre que tal resistência em cumprir os arts. 816, 817 e 139, IV, todos do CPC, implica violação da coisa julgada do Agravo 1010909-49.2019.8.11.0000, que indeferiu efeito suspensivo aos embargos do devedor.

Argumenta quanto à penhora da astreinte fixada, que, conforme item 4, inciso 3 do pedido de prosseguimento da execução (Dc. 11, id 27112563, p. 4 da 1ª instância), encontra respaldo no art. 537, §§3º e 4º do CPC, aliado à coisa julgada do Agravo 1010909-49.2019.8.11.0000 (Doc. 02) que recebeu os embargos à execução 1032404-20.2019.8.11.0041 sem efeito suspensivo da execução da Agravante.

Já o
periculum in mora
é evidente, porque a Agravante não possui qualquer garantia de que os imóveis por ela adquiridos e objeto da execução para obrigação de fazer, não sofrerão indevidos e ilícitos ônus reais, enquanto não forem tomadas as providências de satisfação da obrigação de fazer, e, a demora em cumprir as regras dos arts. 816 c/c 817 e 139, IV, todos do CPC poderá inviabilizar o cumprimento da medida, podendo tornar irreparável o dano causado pela demora e resistência do juízo a quo em cumprir o procedimento específico da obrigação de fazer em título executivo extrajudicial.

Requer o conhecimento do presente recurso e o deferimento da tutela de urgência recursal para: na forma dos arts. 816 c/c 817 e 139, IV do CPC, deferir os pedidos do item “b" da inicial (Doc. 05, id 14907276, p4/5 da 1ª instância) e item 4, inciso II, alíneas “a" e “b" do pedido de prosseguimento da execução (Doc. 11, id 27112563, p. 4 da 1ª instância), com a expedição da providências necessárias à satisfação das obrigações de fazer devidas à Agravante objeto de título executivo extrajudicial, junto aos Cartórios de Registro de Imóveis titulares das matrículas imobilizadas descritas nos supracitados requerimentos; na forma do art. 537, §§3º e 4º do CPC, determinar a penhora da
astreinte
fixada no despacho inicial de recebimento da execução promovida pela Agravante, ante o decurso do prazo sem cumprimento da obrigação pelo Agravado.

Ao final, requer à Colenda turma julgadora o PROVIMENTO do Agravo de Instrumento para, reformada a decisão agravada, observar a coisa julgada do Agravo 1010909-49.2019.8.11.0000 (Doc. 02) que recebeu os embargos à execução 1032404-20.2019.8.11.0041 sem efeito suspensivo da execução da Agravante, e, inexistindo obstáculo ao prosseguimento da execução.

A liminar foi indeferida. (id. 75737965)

Contrarrazões. (id. 79497489)

Informações. (id. 77253027)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo interposto por TANIA MARIA TREVISAN, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 8.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Execução de Obrigação de Fazer nº 1027718-19.2018.811.0041, consignou que: ‘considerando que os embargos ainda não foram julgados, indefiro o pedido de penhora de valores para adimplemento da multa fixada. (id. 75437989)

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, no caso de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem.
A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, sendo que os argumentos do juízo
a quo
são consistentes; o que, justifica a medida tomada pelo Juízo singular; transcrevo:

“Considerando que os embargos ainda não foram julgados, indefiro o pedido de penhora de valores para adimplemento da multa fixada.” (id. 75437989)

A propósito:

EMENTA: EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DE MÉRITO. A decisão interlocutória que fixa as "astreintes", a teor do artigo 475-N do CPC, não é título executivo, não sendo passível de execução provisória antes do trânsito em julgado da decisão que conhecer do mérito da pretensão processual aviada. (TJMG - Apelação Cível 1.0027.13.016767-2/001, Relator(a): DES.(A) CABRAL DA SILVA , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/07/2014, publicação da súmula em 25/07/2014).

“Os valores devidos por descumprimento de ordem liminar (astreinte), somente são exigíveis após o trânsito em julgado da decisão, no processo de conhecimento.” (TJPR, 16ª Câmara Cível, Ac.9225, Rel. Des. Paulo Cezar Bellio, DJ: 20/06/2008)

Não há nenhuma razão para que decisão seja reformada, uma vez que faz-se necessário aguardar o julgamento dos embargos, e ratificado por este douto Relator, faz-se necessário subsídio de outros elementos que virão aos autos.

Ainda, a exigibilidade das astreintes, arbitradas em sede de antecipação de tutela, somente após o trânsito em julgado do processo de conhecimento em que foram fixadas.

Assim, não há nenhuma razão para que decisão seja suspensa, uma vez que não verifico nos fundamentos recursais do agravante capaz de modificar a r. decisão ora agravada, motivo pelo qual ela deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021